Tribunal: TJMT
Processo: 0004223-08.2017.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004223-08.2017.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA - CPF: 057.305.881-43 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS GABRIEL SIQUEIRA MACHADO - CPF: 062.261.931-40 (VÍTIMA), LOURIVAL JOSE LOURENCO JUNIOR - CPF: 059.992.951-06 (VÍTIMA), MAURO SERGIO DE JESUS - CPF: 970.489.761-87 (ASSISTENTE), LUCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), VANDERLUCI DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 007.671.811-58 (ASSISTENTE), Sandra Maria Siqueira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – VEREDITO CONDENATÓRIO – DECISÃO NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO INTERPOSTO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA
– REJEIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES NA SESSÃO PLENÁRIA – DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DICÇÃO DO ART.
798, §5o, ALÍNEA
B
, DO CPP
– PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO, POIS RELATIVO À DOSIMETRIA DA PENA –
RECURSO CONHECIDO, SENDO REJEITADA A PRELIMINAR E PREJUDICADO O MÉRITO.

À luz de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, norteados pela dicção do art.
798, §5o, alínea
b
, do CPP
,
em se tratando de feito submetido ao rito do Tribunal do Júri, não há falar em mácula que tenha implicado em cerceamento à defesa do recorrente, a qual foi-lhe
assegurada da forma mais ampla, notadamente com a intimação das partes, presentes que estavam na sessão plenária.

Recurso conhecido, com rejeição da preliminar arguida, restando prejudicado o mérito.

RECORRENTE:

LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.o
0004223-08.2017.8.11.0005
, com a qual foi
negado seguimento ao recurso de apelação
interposto pela defesa, contra os termos da pena imposta, após o veredito condenatório do e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 153321493, a i. Defesa requer o
reconhecimento da nulidade processual
derivada da equivocada certificação de trânsito em julgado da r. sentença, sem que houvesse a intimação do réu e da Defensoria Pública,

reputando inobservadas

as prerrogativas da mencionada instituição.

Assim, a i. defesa pugna pelo
“reconhecimento da mácula processual, em razão da nulidade absoluta apontada, devendo o processo retornar à referida fase processual” sic
ID 153321493 - Pág. 7; e
no mérito
, a i. defesa pugna pela exclusão da agravante correspondente ao meio cruel,
porquanto manifestamente improcedente.

Sobrevindas as contrarrazões ministeriais no ID 153321500, foram rechaçadas as alegações defensivas, vindicando o desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação formalizado no ID 153321502, o MM. Juízo
a quo

preservou a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado sob o ID 157812162, opinou pela
rejeição da preliminar,
sendo

desprovido
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 153321497), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso manejado pela i. defesa.

Conforme relatado, a i. Defensoria Pública arguiu
nulidade processual
derivada da equivocada certificação de trânsito em julgado da r. sentença, sem haver a intimação do réu e da Defensoria Pública, e que implicou na decisão interlocutória de ID 153321490, a qual deixou
“de receber o recurso de apelação interposto pela Defesa do acusado (Id. 89611601), em decorrência da ausência do pressuposto de tempestividade”
.

Conquanto, no tópico relativo aos pedidos recursais, seja requerido o
“reconhecimento da nulidade apontada, devendo o Recurso em Sentido Estrito ser aceito como
TEMPESTIVO
, ante a garantia ao princípio da ampla defesa”
, vê-se que, em verdade, o que se impugna é a
negativa ao seguimento do Recurso de Apelação outrora interposto
, depois de reputado intempestivo, máxime quando a tempestividade do
stricto sensu
está certificada no ID 153321497.

De toda forma, a
preliminar em questão deve ser rejeitada
, não havendo falar em cerceamento de defesa e, por conseguinte, confirmando-se a intempestividade recursal da apelação.

Isso porque, da análise dos autos, com o veredito condenatório exarado pelo c. Conselho de Sentença, a
prolação da r. sentença deu-se em
sessão no Plenário do Júri realizado em 26/10/2021 – terça-feira
(ID 153321450), cuja
publicação do ato se perfectibilizou na mesma data
, a teor do que se extrai do art. 798, §5o, alínea
b
, do CPP.

A i. defesa esteia seu entendimento na prerrogativa da Defensoria Pública à intimação pessoal, o que, de fato, não se desconhece, tampouco se negligencia; contudo, reforça-se a ideia de que o caso
sub judice
retrata julgamento com as particularidades próprias do Tribunal do Júri, cuja solenidade fora reduzida a termo da ata principal de audiência, juntada no ID 153321448 - Pág. 27, contando com a presença do réu, bem como da i. Defensora Pública signatária deste recurso, além dos demais serventuários da Justiça.

Outrossim, da parte final da correspondente sentença, depois de externada a dosimetria da pena imposta ao acusado, consta a seguinte redação:

“Sentença publicada no Salão do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Diamantino/MT, aos 26 de outubro de 2021, às 14h10min, saindo às partes intimadas para os efeitos recursais.” sic
ID 153321449 - Pág. 4.

Certo de que tanto o recorrente quanto a Defensora Pública que o assistia estavam presentes na sessão plenária do Tribunal do Júri, com a publicação desta na solenidade deu-se a intimação das partes, inexistindo qualquer registro de intercorrência, nem mesmo de eventual interesse recursal dos envolvidos, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente – art. 798, §1o do CPP.

O documento encontradiço no ID 153321448 - Pág. 19 destes autos eletrônicos ainda dá conta da reabertura da sessão e da efetiva leitura da respectiva sentença, segundo o disposto no art. 493 do CPP, materializando termo novamente assinado pela representante da Defensoria Pública, defluindo, uma vez mais na inequívoca ciência das partes acerca dos termos da sentença, pois, publicada em plenário.

Ao fim e ao cabo, depois de certificado o trânsito em julgado para ambas as partes em
29/11/2021
(ID 153321466), a interposição do recurso defensivo foi apresentada tão somente em
11/07/2022

– segunda-feira (ID 153321485),
passados mais de 08 (oito) meses
da respectiva sessão plenária, a evidenciar a superação do quinquídio legal que dispõe o art. 593 do CPP.

Assim, ainda que se referencie ao Tema Repetitivo 959, aprovado pelo c. STJ, o qual se refere à formalização da intimação por meio da entrega dos autos com vista, há verdadeira distinção nos casos do Tribunal do Júri, seja pela própria redação do mencionado art. 798, §5o, alínea
b
, do CPP, seja pela existência de precedente específico sobre o tema, segundo o qual a mencionada Corte Cidadã explicita:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEITURA DA SENTENÇA AO FINAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DO ATO. INÍCIO DO PRAZO PARA EVENTUAL RECURSO. ART. 798, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte possui o entendimento de que, nos termos do art. 798, §5o, "b", do CPP, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública. Precedente.
2. Segundo esta Corte Superior, não há dúvida de que "O Código de Processo Penal dispensa a intimação formal das partes quando o advogado do réu estiver presente na sessão de julgamento, tendo tomado conhecimento do teor da sentença após a sua leitura pelo Juiz, não havendo que se falar na necessidade de advertência expressa acerca do início do transcurso do quinquídio legal (HC n. 66.810/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5a T., DJ 5/2/2007)" (AgRg no RHC n. 83.520/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/10/2018). [...]. 4 . Agravo regimental desprovido.”
STJ – AgRg no AREsp n. 1.886.871/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022

– destaquei.

Assim, a constatação da instância singular acerca da interposição extemporânea do apelo se confirma nesta instância
ad quem
, máxime diante da singularidade por se tratar de feito submetido ao rito do Tribunal do Júri, não havendo falar em mácula que tenha implicado em cerceamento à defesa do recorrente, a qual foi-lhe
assegurada da forma mais ampla.

Destarte, torna-se imperiosa

a
REJEIÇÃO
da preliminar
defensiva, prejudicando-se a análise do mérito recursal, porquanto relativo aos aspectos da pena imposta ao recorrente.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por
LUIZ FELIPE NONATO DA SILVA
, a fim de
rejeitar a preliminar

arguida pela i. defesa e, por conseguinte,
refutar
a tese de
nulidade
processual
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d.
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.o 0004223-08.2017.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023